Tribunal: TJDFT
Processo: 0741124-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741124-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANIELLY RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: PAULO RODRIGUES ALVES, ELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ranielly Rodrigues Veloso contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 250957243 do processo n. 0748596-28.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Paulo Rodrigues Alves., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 76594776), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz que a r. decisão agravada incorreu em erro de direito ao supor que é possível a rescisão da locação mediante pagamento de multa na hipótese de o pedido de desocupação ocorrer na vigência do prazo estabelecido para locação. Alega que tal prerrogativa é exclusiva do locatário. Faz referência ao artigo 4o da Lei de Locações. Alude a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Afirma ser ilegal a notificação de desocupação enviada pela parte agravada. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a ineficácia da notificação de desocupação voluntária do imóvel e para que se determine que a agravada se abstenha de qualquer ato de turbação da posse da parte agravante sob pena de multa cominatória. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão de origem seja reformada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada de forma antecipada. Ausente recolhimento do preparo recursal ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID 250957243) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...)Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de dilação probatória, eis que não há elementos suficientes, nessa fase processual, demonstrando a situação do imóvel quando da entrega das chaves para início da locação; a existência de avarias no imóvel que demandem benfeitorias necessárias e inviabilizem a utilização pela locatária, sem falar no fato de ser possível a rescisão imotivada do contrato de locação mediante pagamento de multa no caso de o pedido de desocupação ocorrer na vigência do prazo estabelecido para a locação. Quanto ao pedido de depósito judicial do valor dos alugueis, não há demonstração de recusa ao recebimento pela ré. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. (...) Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, a averiguação das circunstâncias fáticas e jurídicas ensejadoras da notificação de desocupação do imóvel demanda apreciação profunda, com prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, por ora, não se mostra configurado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, como se observa do próprio teor da notificação de ID origem 249570948, eventual desocupação forçada demandará prévia ação de despejo a ser proposta pelo locador, momento no qual o juízo competente terá a oportunidade de avaliar a presença dos requisitos para a concretização do despejo, podendo rechaçar o pedido se tais não estiverem presentes. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora